Tribunal: TCU
Processo: 019.902/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1443/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, do Regimento Interno de TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; arquivar os presentes autos e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 11 ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.902/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos/Entidades: Universidade Federal de Santa Maria; Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência - Fatec. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: João Márcio Oliveira Ferreira e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.